Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000784-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA EREGIPE - CPF: 621.033.851-87 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000784-19.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelada:
Alessandra da Silva Eregipe

E M E N T A

REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APLICAÇÃO DO CDC –
PACTA SUNT SERVANDA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000784-19.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelada:
Alessandra da Silva Eregipe

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito que lhe move Alessandra da Silva Eregipe, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para limitar os juros remuneratórios dos contratos firmados entre as partes, no patamar de 2,57% ao mês – contrato n. 028810025014; 2,19% ao mês – contrato n. 041330017265;

2,19% ao mês – contrato n. 041330027026; 2,21% ao mês – contrato n. 050610015841; 2,21% ao mês – contrato n. 050610015931; 2,28% ao mês – contrato n. 050610016604; 2,26% ao mês – contrato n. 050610016812; 2,11% ao mês – contrato n. 050610018258 e 2,11% ao mês – contrato n. 050610018498, determinando a restituição do valor pago a maior de forma simples, com incidência de correção monetária a contar da data do desconto indevido, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, ficando a cargo de um dos litigantes o pagamento dos honorários de seu advogado.

Inconformada, a apelante defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas. Segue defendendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada. Firme no seu propósito, alega a inexistência do dever de restituição dos valores pagos pela apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, pleiteia que a taxa de juros seja fixada com base na média de juros do Banco Central na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, tendo em vista que os pactos firmados entre as partes se referem a empréstimo pessoal, de natureza não consignatória, com desconto em conta corrente.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 82986541), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000784-19.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos

Apelada:
Alessandra da Silva Eregipe

V O T O

Cinge-se dos autos que Alessandra da Silva Eregipe moveu ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito contra a Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos, aduzindo ser pensionista do INSS e que as partes firmaram diversos contratos de empréstimo pessoal consignado, quais sejam, contrato n. 028810025014, no valor de R$ 982,26, com taxa de juros de 22% ao mês; contrato n. 041330017265, no valor de R$ 2.016,78, com taxa de juros de 20,50% ao mês;

contrato n. 041330027026,

no valor de R$ 1.157,58, com taxa de juros de 22% ao mês; contrato n. 050610015841, no valor de R$ 1.565,87, com taxa de juros de 22% ao mês; contrato n. 050610015931, no valor de R$ 3.044,83, com taxa de juros de 22% ao mês; contrato n. 050610016604, no valor de R$ 2.051,936, com taxa de juros de 19% ao mês; contrato n. 050610016812, no valor de R$ 2.070,27, com taxa de juros de 20,5% ao mês; contrato n. 050610018258, no valor de R$ 1.345,42, com taxa de juros de 22% ao mês e contrato n. 050610018498, no valor de R$ 943,24, com taxa de juros de 22% ao mês (id. 82986455 a id. 82986463).

Aduz que existindo encargos abusivos nos pactos entabulados, deve ser aplicado o CDC, declarando a abusividade da taxa de juros remuneratórios, da cobrança de capitalização de juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos. Requer a devolução em dobro do valor pago a maior.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou a ação parcialmente procedente, apenas para limitar os juros remuneratórios dos contratos firmados entre as partes a taxa média de mercado para empréstimos consignados, no patamar de 2,57% ao mês – contrato n. 028810025014; 2,19% ao mês – contrato n. 041330017265;

2,19% ao mês – contrato n. 041330027026; 2,21% ao mês – contrato n. 050610015841; 2,21% ao mês – contrato n. 050610015931; 2,28% ao mês – contrato n. 050610016604; 2,26% ao mês – contrato n. 050610016812; 2,11% ao mês – contrato n. 050610018258 e 2,11% ao mês – contrato n. 050610018498, determinando a restituição do valor pago a maior de forma simples, com incidência de correção monetária a contar da data do desconto indevido, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, ficando a cargo de um dos litigantes o pagamento dos honorários de seu advogado (id. 82986524).

Irresignada, a apelante defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas.

Segue defendendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios contratada.

Firme no seu propósito, alega a inexistência do dever de restituição dos valores pagos pela apelada.

Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer que a taxa de juros seja fixada com base na taxa média de juros do Banco Central na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, tendo em vista que os pactos firmados entre as partes se referem a empréstimo pessoal, de natureza não consignatória, com desconto em conta corrente.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

À vista disso, quanto a alegação da apelante acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, destaco que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante neste ponto não está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que as taxas contratadas de 22% ao mês – contrato n. 028810025014; 20,50% ao mês – contrato n. 041330017265; 22% ao mês – contrato n. 041330027026; 22% ao mês – contrato n. 050610015841; 22% ao mês – contrato n. 050610015931; 19% ao mês – contrato n. 050610016604; 20,50% ao mês – contrato n. 050610016812; 22% ao mês – contrato n. 050610018258 e 22% ao mês – contrato n. 050610018498 (id. 82986455 a id. 82986463), está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, se mostrando manifestamente abusivas.

Entretanto, a razão acompanha a recorrente quando alega que os contratos em questão não são de natureza consignatória.

Isso porque, os contratos de empréstimo consignado possuem juros mais baixos do que os de empréstimo pessoal, tendo em vista que os descontos são realizados diretamente do benefício ou do contracheque do solicitante, dando maior garantia ao credor e diminuindo o risco de eventual inadimplência.

De outra banda, o contrato de empréstimo pessoal é a modalidade de crédito mais oferecida no país, contudo, os juros são mais altos, dado a menor garantia ao credor e o aumento do risco de eventual inadimplência, uma vez que os descontos ocorrem na própria conta em que o montante foi creditado, sendo necessário ter saldo suficiente para cobri-lo.

Dito isso, no caso vertente é de clareza solar que os contratos firmados entre as partes não são de empréstimo consignado, mas sim, de empréstimo pessoal não consignado, ou seja, com desconto em conta corrente, conforme demonstram os documentos de id. 82986455 a id. 82986463.

Sendo assim, com a devida vênia, não andou bem a d. magistrada ao limitar os juros a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, pois, não o são.

Assim, resta imperiosa a reforma da r. sentença neste particular, a fim de que a taxa de juros remuneratórios fixadas nos contratos sejam limitadas à média de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado divulgada pelo Banco Central no período (código 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), quais sejam, de 6,99% ao mês – contrato n. 028810025014; 6,84% ao mês – contrato n. 041330017265; 6,84% ao mês – contrato n. 041330027026; 6,64% ao mês – contrato n. 050610015841; 6,64% ao mês – contrato n. 050610015931; 6,69% ao mês – contrato n. 050610016604; 6,75% ao mês – contrato n. 050610016812; 5,71% ao mês – contrato n. 050610018258 e 5,71% ao mês – contrato, respectivamente.

De outra banda, quanto à possibilidade de restituição dos valores pagos de forma indevida, tenho que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto neste ponto específico, tendo em vista que eventual devolução deve se dar na forma simples, conforme determinado, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para determinar que a taxa de juros remuneratórios fixadas nos contratos sejam limitadas à média de mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, divulgada pelo Banco Central no período, no patamar de 6,99% ao mês – contrato n. 028810025014; 6,84% ao mês – contrato n. 041330017265; 6,84% ao mês – contrato n. 041330027026; 6,64% ao mês – contrato n. 050610015841; 6,64% ao mês – contrato n. 050610015931; 6,69% ao mês – contrato n. 050610016604; 6,75% ao mês – contrato n. 050610016812; 5,71% ao mês – contrato n. 050610018258 e 5,71% ao mês – contrato, respectivamente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021